Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-48.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), UENDELL RICARDO DE SOUZA AMORIM - CPF: 026.229.181-94 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e civil. apelação cível. ação monitória. honorários advocatícios sucumbenciais. fixação no patamar mínimo legal. pretensão de majoração para o teto de
20%.
ausência de complexidade excepcional. observância dos critérios do art
. 85, § 2º,
do
cpc
. manutenção da sentença. recurso desprovido
.

Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória que acolheu embargos monitórios, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

A parte recorrente busca exclusivamente a majoração da verba honorária para 20%
(vinte por cento)
, sob o argumento de insuficiente remuneração do trabalho técnico desenvolvido
.

Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC deve ser majorada ao percentual máximo de 20%, em razão do êxito integral da defesa, da duração do processo e da atuação profissional exercida no curso da demanda
.

Razões de decidir

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece margem entre 10% e 20% sobre a base legal de cálculo, impondo ao julgador a observância do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido para o serviço
.

A sentença observou a moldura normativa ao arbitrar os honorários no piso legal, consignando expressamente a consideração dos critérios legais pertinentes, inexistindo fixação irrisória, simbólica ou dissociada da realidade processual
.

Embora a defesa tenha obtido êxito integral com o reconhecimento da prescrição, a controvérsia cingiu-se, essencialmente, a matéria jurídica sem especial complexidade, inexistindo dilação probatória relevante, prova pericial ou audiência de instrução, circunstâncias que afastam a excepcionalidade apta a justificar a elevação ao teto legal
.

A duração do processo, por si só, não constitui fundamento autônomo para majoração da verba honorária, exigindo-se demonstração concreta de esforço extraordinário ou singular dificuldade técnica, o que não se evidencia nos autos
.

Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A
fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo do art. 85, § 2º, do CPC deve ser preservada quando observados os critérios legais e ausente demonstração de complexidade excepcional da causa
.

2.
O decurso temporal do processo, isoladamente considerado, não autoriza a elevação automática da verba honorária ao percentual máximo legal.

Dispositivo relevante citado:

CPC, art
igo
85, §§ 2º e 11
º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação nº 1100879-18.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026,
publ
. 14.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
UENDELL RICARDO DE SOUZA AMORIM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Monitória

(PJE
nº
1017991-48.2021.8.11.0003
),
acolheu os embargos monitórios e extinguiu a pretensão de cobrança, com resolução do mérito, em razão da prescrição, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

Em razões recursais (
id.

353239415), a apelante sustenta, em síntese, que a verba honorária fixada no percentual mínimo de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa não remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido por sua patrona, especialmente diante do grau de zelo profissional, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Aduz, ainda, que o feito se prolongou por quase quatro anos, com atuação defensiva relevante, culminando na extinção integral da ação monitória pelo reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso

para reformar parcialmente a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, majorando-os para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões (
id
. 353239417), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a duração do processo não constitui fundamento autônomo para majoração da verba honorária; que a causa não apresentou complexidade excepcional; que não houve dilação probatória, prova pericial ou audiência de instrução; e que a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% observou adequadamente os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo direito automático ao percentual máximo pretendido pela recorrente.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
MÉRITO

DA LIDE

O recorrente sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa não remuneram adequadamente o trabalho desempenhado por sua patrona. Afirma que, consideradas as particularidades do caso e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC
1
,
é devida a majoração da verba sucumbencial para 20%
(vinte por cento)
.

Pois bem.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
,
os honorários serão fixados entre o mínimo de 10%
(dez por cento)
e o máximo de 20%
(vinte por cento)
sobre a base de cálculo legal, devendo o julgador considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, observo que a sentença não arbitrou verba fora da moldura legal, tampouco em percentual ínfimo ou aviltante. Ao revés, fixou os
honorários exatamente no piso previsto em lei, sobre o valor atualizado da causa, consignando expressamente a observância da natureza da demanda, do grau de zelo profissional e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

É certo que o recorrente obteve êxito integral na defesa, uma vez que a ação monitória foi extinta em razão da prescrição da pretensão de cobrança. Também é verdadeiro que a patrona da parte recorrente apresentou embargos monitórios e acompanhou o curso processual até a prolação da sentença. Contudo, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma objetiva, circunstância excepcional apta a justificar a elevação da verba ao percentual máximo pretendido.

Is
t
o porque,
segundo se extrai das peças recursais e das contrarrazões, a controvérsia foi resolvida, em essência, em torno de questão jurídica relativa à prescrição, sem dilação probatória complexa, realização de perícia ou audiência de instrução e julgamento. Nesse contexto, a tramitação prolongada do feito, por si só, não constitui fundamento suficiente para autorizar a majoração da verba honorária ao teto legal, ausentes elementos concretos que evidenciem excepcional complexidade da demanda
.

A propósito:

O arbitramento dehonoráriosdeve observar critérios de equidade,proporcionalidadee razoabilidade, podendo ser mantido quando adequado ao caso concreto.
(TJMT,
N.U 1100879-18.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Nesse contexto, a pretensão de majoração para 20%
(vinte por cento)
não encontra amparo suficiente nos elementos concretos do processo. A verba honorária fixada em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa não se mostra irrisória, nem dissociada dos critérios legais, razão pela qual deve ser mantida.

II
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026